Tribunal: STF
Processo: ARE 1567101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO EM VIGOR.



    Ante a possível má aplicação da Súmula 448, I, do TST, dá-se provimento ao agravo para reexaminar o recurso de revista. Agravo de que se dá provimento.



      II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO EM VIGOR.



    1. O TRT manteve o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio ao reclamante, agente comunitário de saúde. Convém registrar que o contrato de trabalho, ainda em vigor, teve início em 19/1/2015.



    2. Esta Corte adotava o entendimento de que o agente comunitário de saúde não faria jus ao pagamento de adicional de insalubridade, pois as atividades por ele desenvolvidas, ainda que acarretassem o contato com agentes infectocontagiosos, não se enquadravam naquelas descritas no Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, por não serem desenvolvidas em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, entre outros congêneres).



    3. No entanto, o § 3.º do art. 9.º-A da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 13.342/2016 e com vigência a partir de 4/10/2016, impôs novo posicionamento em relação ao período de trabalho posterior 4/10/2016, para assegurar aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, desde que comprovado “o exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal”. 



    4. Como confirmação ao que já estabelecido em legislação infraconstitucional, há, ainda, norma constitucional estabelecendo o direito ao adicional (art. 198, §10, CF/88 - dispositivo acrescido pela Emenda Constitucional nº 120/2022): “Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade”. 



    5. Nota-se que o direito previsto ao agente comunitário de saúde parece inclusive mais amplo que os destinados aos trabalhadores em geral (art. 7.º, XXIII, CF/88), uma vez que para aqueles nem sequer exige-se regulamentação por lei. Nesse sentido, compreende-se que é devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde pelo exercício ordinário e específico de sua atividade, independentemente de verificação de limites de tolerância por perícia, mas pela simples exposição ao contato com pacientes em residências, porque enquadrada no anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214.



    6. No caso, é incontroverso que o reclamante realizava suas tarefas em contato, ainda que intermitente, com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, pelo que é devido o adicional de insalubridade em grau médio a partir de 4/10/2016. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; 37, caput e inciso II; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente